Tribunal: TJDFT
Processo: 0700290-67.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-02-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700290-67.2021.8.07.0001 RECORRENTE: ANTÔNIO CAIO BRASIL DE OLIVEIRA RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A. DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO DO CONSUMIDOR. FRUSTRAÇÃO DE PAGAMENTO DE COMPRA POR MEIO DE DÉBITO EM CONTA. AUSÊNCIA DE PROVA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO BANCÁRIO. FATO SEM POTENCIALIDADE PARA ATINGIR DIREITO DA PERSONALIDADE DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL DO FORNECEDOR NÃO CARACTERIZADA. I. O caráter objetivo da responsabilidade civil do fornecedor não isenta o consumidor da demonstração de que o dano proveio de falha na prestação do serviço, consoante a inteligência do artigo 14 da Lei 8.078/1990. II. À falta de qualquer indicativo de que a frustração do pagamento de compra de R$ 19,00 proveio de defeito na prestação do serviço bancário que teria tornado indisponível o saldo existente na conta corrente do consumidor, não se pode responsabilizar civilmente a instituição financeira. III. Entrave na consecução de pagamento de compra de R$ 19,00, que poderia ter sido superado de diversas formas, não tem potencialidade para atingir direitos da personalidade do consumidor e, por conseguinte, respaldar compensação por dano moral, na esteira do que dispõem os artigos 12, caput, 186, 389 e 927, caput, do Código Civil e 6o, inciso VI, do Código de Defesa do Consumidor. IV. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos artigos 6o, inciso VI, e 14, ambos do CDC, 186, 187, 927 a 954, todos do Código Civil, bem como ao artigo 5o, incisos V e X, da Constituição Federal, pugnando pelo reconhecimento da existência de danos morais indenizáveis, uma vez que a falha na prestação do serviço bancário devidamente comprovada caracteriza responsabilidade objetiva e, consequentemente, o dever de indenizar, de forma in re ipsa. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando julgados do TJSC, do TJMG e do TJMA, a fim de comprová-la. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 6o, inciso VI, e 14, ambos do CDC, 186, 187, 927 a 954, todos do Código Civil, bem como ao apontado dissídio interpretativo, porquanto a análise da tese recursal, no sentido de que houve dano moral a ser indenizado, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, o que é vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica ao apelo fundado na alínea “c” do permissivo constitucional, conforme decidido no EDcl no AgInt no AREsp 1833883/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 17/12/2021. A propósito, já decidiu aquele Tribunal Superior que “(...) rever a conclusão do aresto impugnado acerca da inexistência de danos morais indenizáveis encontra óbice na Súmula no 7 do Superior Tribunal de Justiça.” (AgInt no AREsp 1825978/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 16/12/2021). Em relação à indicada afronta ao artigo 5o, incisos V e X, da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior firmou entendimento no sentido de que “ Não compete a esta Corte Superior o exame de suposta violação de dispositivos constitucionais, nem sequer para fins de prequestionamento, por ser matéria reservada ao STF, nos termos do art. 102, III, da Constituição Federal. (AgRg no AREsp 1685360/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, DJe 22/11/2021). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030